Tribunal: TJMT
Processo: 1029262-54.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029262-54.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALCIDINEIA MORAIS DE ALVIM - CPF: 041.127.081-81 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando que a realização de tais operações de empréstimo necessita da anuência da Reclamante por meio de assinatura digital ou inserção de senha diretamente no aplicativo.

Inexistindo impugnação específica às provas apresentadas pela empresa recorrida (dados pessoais da Reclamante e
selfie
utilizadas para cadastro em plataforma digital e contratação do serviço de crédito), considera-se legítima a cobrança dos débitos discutidos na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte da Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALCIDINEIA MORAIS DE ALVIM contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em argumentos recursais, a Recorrente alega a existência de
error in judicando
, uma vez que a parte reclamada não teria trazido aos autos documento idôneo capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes. Assim, requer o acolhimento do recurso, com a consequente reforma da sentença pela procedência da demanda e condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise deste recurso acerca da possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais, pela suposta negativação indevida do nome da Reclamante/Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da cobrança de débitos (quatro empréstimos) que a autora da ação afirma desconhecer.

Desse modo, a fim de verificar a legitimidade (ou não) das inscrições lançadas em nome da Recorrente no SERASA/SPC/SCPC, procedi à releitura do processo e, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, concluí que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que a realização de tais operações de empréstimo, objeto da presente demanda, necessitava da anuência da parte reclamante por meio de assinatura digital ou inserção de senha diretamente no aplicativo.

Ademais, colacionou telas sistêmicas comprovando a existência de cadastro da Sra. Alcidineia junto a sua plataforma de serviços, com a apresentação de dados pessoais (nome completo, endereço, RG, CPF e fotos de seus documentos) e
selfie
de validação da contratação que, na oportunidade anterior à prolação da sentença singular, não foram impugnados pela autora da ação. Acerca desses documentos, em razões recursais, a Recorrente se limitou a dizer, de forma genérica, que
“(...) não servem para provar a existência de relação jurídica entre as partes por serem de caráter unilateral e apócrifo”
.

Assim sendo, considerando que
a parte recorrente

não impugnou especificamente

os documentos apresentados pela empresa ora recorrida
, a esta fornecidos pelo uso de plataforma acessada através de
login
e senha sigilosos, chego a mesma conclusão do magistrado
a quo
, qual seja o reconhecimento que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Devidamente comprovada a legalidade dos débitos e ausente a prova de pagamento, a inclusão do nome da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023